Tribunal: STF
Processo: RHC 255418
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Gustavo Vinicius Buqui, contra decisão do Desembargador convocado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul Carlos Cini Marchionatti, que, em 19.3.2025, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 212.525/RS.



O caso



    2. Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante em 13.10.2023 e teve a prisão preventiva decretada em 15.10.2023, pela apontada prática das condutas previstas nos arts. 33 e 35 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes). 



    3. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 5008972-87.2025.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tendo sido a ordem denegada pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal gaúcho. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS E NECESSIDADE DA PRISÃO JÁ ANALISADOS EM WRIT ANTERIOR. FATO NOVO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ANÁLISE QUE NÃO PODE SER FEITA A PARTIR DE UM CRITÉRIO MERAMENTE ARITMÉTICO (TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR). ENTENDIMENTO FIRMADO DO STF NO SENTIDO DE QUE O EXCESSO DE PRAZO APENAS SE CARACTERIZA A PARTIR DA DEFICIENTE ATUAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES JURÍDICAS, QUANDO EVIDENTE O DESPREZO ESTATAL PELA LIBERDADE (HC 85.237-DF, REL. MIN. CELSO DE MELLO, TRIBUNAL PLENO, DJ 29.4.2005). PROCESSO DE CERTA COMPLEXIDADE, COM 05 RÉUS E 03 FATOS DENUNCIADOS. FEITO QUE AGUARDA A NOTIFICAÇÃO DE UM DOS CORRÉUS. INFORMAÇÃO PELA AUTORIDADE TIDA COMO COATORA NO SENTIDO DE QUE CASO RESTE INFRUTÍFERA A DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DO CORRÉU, O PROCESSO SERÁ CINDIDO EM RELAÇÃO A ESTE, DE FORMA A GARANTIR A CELERIDADE PROCESSUAL EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO FEITO. DEMAIS QUESTÕES TRAZIDAS QUE DEMANDAM INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM OS ESTREITOS LIMITES DO 
HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO RECONHECIDO” (e-doc. 53).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pelo qual denegado o Habeas Corpus n. 05008972-87.2025.8.21.7000, a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 212.525/RS, desprovido pelo Desembargador convocado no Tribunal estadual Carlos Cini Marchionatti.



    5. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que “o STJ deixou de analisar diversos pontos suscitados no recurso, como a possibilidade de medidas cautelares alternativas, a falta de fundamentação concreta para a prisão e a aplicação de jurisprudências inadequadas ao caso concreto” (fl. 2, e-doc. 89).



    Argumenta também que “a prisão preventiva do paciente segue mantida, em que pese já transcorridos 1 ano e 03 meses em segregação cautelar, sendo necessário analisar o caso concreto sob a ótica da razoabilidade, isto é, considerando a razoável duração do processo, sendo flagrante o excesso temporal da prisão preventiva, conforme dispõe o artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 89). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “1. Seja concedida a ordem de habeas corpus, reconhecendo o excesso de prazo e determinando a imediata soltura do paciente;



    2. Seja anulada a decisão do STJ, determinando-se nova apreciação do recurso com relator imparcial;



    3. Caso Vossa Excelência entenda por não conceder a liberdade provisória, requer-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;



    4. Subsidiariamente, que o feito seja encaminhado ao STJ para nova análise, com relator imparcial” (fl. 8, e-doc. 89).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 111).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República, 
dispõe-se competir ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido “em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”. 



    Na espécie, o recorrente interpôs recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário em habeas corpus. Descabe cogitar-se de recebimento do recurso ordinário em habeas corpus como habeas corpus originário, pois interposto contra ato monocrático. Quanto ao não cabimento do recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus, confiram-se estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NO CASO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. 



    II – Não prospera a tese de aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer deste RHC como RE, especialmente porque, para o conhecimento do extraordinário, além dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, exige-se, também, que o recorrente demonstre, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 3º, do CPC/2015), os quais não foram veiculados na petição de interposição do recurso ordinário. 



    III – Esta Suprema Corte possui o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 192.719-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento.



    2. A instrução deficiente do writ, não suprida pela Defesa, inviabilizou o exame da matéria de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por conseguinte, sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC n. 123.706, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2014).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra decisão que negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedentes. Recurso extinto, por inadequação da via eleita. 



    1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial.



    2. Não conhecimento do recurso” (RHC n. 119.015, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.12.2013).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Ainda que o recurso fosse cabível, e não o é, como demonstrado, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se examinar o pleito de revogação da custódia preventiva do recorrente.



    9. A prisão preventiva do recorrente foi decretada pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, enfatizando a quantidade de entorpecente apreendido com o recorrente (808,70g de cocaína) e os apetrechos do tráfico, entre eles, prensa hidráulica e balanças de precisão, além de indícios de elevado grau de envolvimento com facção criminosa:



    “A Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pleito em relação ao qual o Ministério Público manifestou-se favoravelmente. No presente caso, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos termos dos artigos 310, inciso II, 311 e 312 do CPP.



    A MATERIALIDADE do delito imputado aos flagrados emerge do Boletim de Ocorrência; do Auto de Apreensão; e do Laudo de Constatação da Natureza da Substância. A AUTORIA emerge da própria situação de flagrância e dos relatos do condutor e testemunhas. No caso dos autos, houve apreensão de expressiva quantidade de drogas, assim como de apetrechos para produzir, embalar e pesar entorpecentes, pelo que considero evidenciada a traficância exercida pelos flagrados.



    O fato é grave. Trata-se de delito de tráfico de drogas que é equiparado a hediondo e a prisão se justifica para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA impõe a prisão preventiva ante a gravidade do fato e contexto da prisão, segundo o qual os representados cometiam o crime de forma clandestina, tendo sido flagrados por acaso, inexistindo meio idôneo de se fiscalizar a conduta dos representados, caso sejam postos em liberdade, razão pela qual entendo insuficiente a aplicação medidas cautelares diversas da prisão.



    Outrossim, é consabido que a salvaguarda da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos delituosos, mas também garantir a credibilidade da Justiça. Embora primários, os flagrados estavam atuando na produção de grande quantidade de cocaína, circunstância que evidencia elevado grau de envolvimento com facção criminosa, que somente atribui funções de tamanha importância, na cadeia de produção e distribuição de entorpecentes, a poucos indivíduos, tendo em vista o elevado valor pecuniário de grandes quantidades de drogas.



    A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL decorre do fato de que se faz necessário o testemunho de residentes próximos ao local dos fatos, de usuários de drogas e de outras testemunhas, sem o risco de intimidação, inclusive para fins de reconhecimento”.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade da constrição do exercício pleno da liberdade à jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODUS OPERANDI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A hipótese atrai o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 203.765-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. Precedentes. 



    II – A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 193.837-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    11.  Em relação ao argumento de que haveria excesso de prazo na formação da culpa, o Tribunal estadual assentou que, “embora reconheça que o feito apresenta tramitação mais lenta que o recomendado, já que se encontra desde dezembro de 2023 na fase de notificação dos acusados e apresentação de defesas prévias, faltando ainda a notificação de um dos acusados, que não foi localizado até o momento, não vislumbro desídia por parte da Magistrada, principalmente porque informado por ela, em ofício encaminhado à esta 
C. Câmara, que caso reste infrutífera a diligência para localização do réu David, o processo será cindido em relação a este (evento 17, INF2), de forma a garantir a celeridade processual em relação aos demais. Ademais, se trata de um caso de certa complexidade, já que são 05 acusados e 03 fatos denunciados, sendo razoável, até o momento, a duração do trâmite processual” (e-doc. 52).



    Pelo demonstrado, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. Não se comprova excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    Sendo o presente recurso manifestamente incabível, como acima demonstrando, e não havendo alguma ilegalidade manifesta ou abuso de poder que pudesse autorizar, juridicamente, a concessão de habeas de ofício, o caso é de negativa de seguimento pela impossibilidade até mesmo de se conhecer da presente ação.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora